Tribunal: TJSP
Processo: 1057459-36.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência - Não configuração de qualquer hipótese prevista em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Não ocorrência de violação ao princípio da não surpresa – Acórdão que apreciou a controvérsia com apoio nos documentos trazidos aos autos, especialmente o que comprova a existência de débitos anteriores em nome do recorrente, que

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência - Não configuração de qualquer hipótese prevista em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Não ocorrência de violação ao princípio da não surpresa – Acórdão que apreciou a controvérsia com apoio nos documentos trazidos aos autos, especialmente o que comprova a existência de débitos anteriores em nome do recorrente, que não guardam relação como o discutido nestes autos - EMBARGOS REJEITADOS. *